Tribunal: TCU
Processo: 011.412/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento instaurado para verificação do cumprimento de parte das determinações constantes do Acórdão 2.207/2016TCU 1a Câmara, que cuidou do exame da prestação de contas da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) relativa ao exercício de 2011, no âmbito do TC 045.700/2012-5.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento dos itens 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão no 2.207/20161a Câmara, relator o Ministro José Múcio Monteiro, que tratou da prestação de contas da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) relativa ao exercício de 2011, no âmbito do TC Processo 045.700/2012-5 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 2207/2016-TCU-Primeira Câmara ; 9.2 dar ciência deste acórdão ao Ministério da Infraestrutura, ao Ministério da Economia, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e à Companhia Docas do Rio Grande do Norte, destacando que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o acompanham, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3 apensar este processo ao TC Processo 045.700/2012-5 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex no 27, de 2009.